Tribunal: CARF
Processo: 13819.003579/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.003579/2003-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.757 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
ESCOLA DE BALLET INES AMARAL S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. ACADEMIAS
DE DANÇA.
O exercício de atividade de academia de dança, por não depender de
profissionais legalmente regulamentados e não requerer formação técnica ou
acadêmica específica, não se enquadra como causa de exclusão prevista pelo
art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)
Relatório
Trata-se de retorno dos autos ao CARF, após a CSRF dar provimento ao recurso
especial que afastou a aplicação retroativa da Lei Complementar no 123/2006, que passou a
admitir atividades impeditivas ao ingresso na sistemática do Simples.
Dessa forma, uma vez afastado o fundamento em que se baseou o acórdão que deu
provimento ao recurso voluntário, o processo retornou para exame do segundo argumento
exposto no recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.003579/2003-41
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003579/2003-41

Na origem, versa o presente processo de exclusão da sistemática do Simples, por
meio do Ato Declaratório DRF/SBC 474.884, de 7 de agosto de 2003 (fl. 33).
De acordo com o ato declaratório, a causa da exclusão é o exercício de atividade
econômica vedada: “9239-8/03 Academia de dança”. A exclusão foi fundamentada no art. 9o,
XIII, da Lei no 9.317/1996.
Desde a sua manifestação de inconformidade, a Recorrente arguiu a retroatividade
da LC no 123/2006, sustentando que a modificação legislativa (e a revogação da Lei no
9.317/96) teriam como efeito a legitimidade de sua opção desde o início. Em suma, sustenta que
aplica-se a retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN, em razão da qual não haveria
impedimento à sua atividade social para efeito de ingresso no regime simplificado, desde o
início.
Por ocasião do recurso voluntário, a contribuinte acrescentou novo argumento,
qual seja: o de que sua atividade assemelha-se à de creches, pré-escolas e estabelecimentos de
ensino fundamental, cuja participação no SIMPLES teria sido permitida pela IN 115, de 2000,
baseada na Lei no 10.034, de 2000.
Nesse ponto, afirma a Recorrente que:
Mais uma vez, a requerente vem reiterar que a atividade desenvolvida pela empresa, não
pode ser considerada impedida à opção do Simples, por ser academia de dança, por
tratar-se de Serviços profissionais de dançarino, professor, ou assemelhados.
A própria Receita Federal, em sua I.N n.o 115/2000, disciplinou os procedimentos das
creches, pré-escolas, estabelecimento de ensino fundamental, para opção do Simples
Federal, autorizada pela Lei n.o 10.034/2000, por este motivo, a empresa pode ser
considerada atividade assemelhada de escola, e portanto, em condições de se manter no
regime do Simples.
Assim, por tratar-se de escola, deve Ter o mesmo tratamento jurídico, regulamentado
pela Legislação do parágrafo acima citado, podendo se manter no Simples.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme relatado acima, a Recorrente foi excluída do SIMPLES pelo ato
declaratório DRF/SBC 474.884, de 7 de agosto de 2003. De acordo com o ADE, a causa da
exclusão foi o exercício de atividade econômica vedada: “9239-8/03 Academia de dança”.
A exclusão foi fundamentada no art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996, in verbis
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003579/2003-41

publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;

A Recorrente alega que a sua atividade não pode ser considerada vedada para fins
de tributação pelo regime do SIMPLES.
Entendo assistir razão à Recorrente.
A exclusão de academias de dança do SIMPLES, sob o fundamento de exercício
de atividade vedada com fundamento no art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96 já foi objeto de decisões
por este Conselho.
A seguir reproduzo o voto constante do Acórdão de no 1301-002.769, da lavra do
ilustre Conselheiro Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que adoto como razões de decidir.
Trata a presente lide de discussão a respeito de exclusão da Recorrente do Simples
Federal (Lei no 9.317, de 1996), por supostamente exercer atividade vedada.
Segundo a decisão de primeira instância, a exclusão da recorrente deve ser mantida com
fulcro no inciso XIII do artigo 9° da Lei no 9.317, de 1996, in verbis:
XIII que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo,
professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida.
Segundo o colegiado a quo, a Recorrente desenvolveria atividade relacionada ao ensino
da dança, privativa de professor. A Recorrente refuta tal alegação, argumentando que a
prática não exigiria habilitação específica.
Entendo assistir razão à Recorrente.
O objetivo da norma foi excluir da sistemática do Simples as atividades que requeiram
conhecimento especializado, conclusão que se pode extrair da referência a "habilitação
profissional legalmente exigida", contida no inciso XIII do artigo 9°, da Lei 9.317/96,
acima transcrito.
Nesse contexto, a meu ver, deve ser interpretado o conteúdo da expressão "professor".
Assim, apenas aquele que possua e transmita conhecimento técnico especializado está
incluído no conceito de "professor" para os fins da norma ora tratada.
Na espécie, o ensino da dança, até o momento, não consiste em atividade profissional
legalmente regulamentada, podendo ser exercido por qualquer pessoa que tenha
dominado a técnica, ainda que de forma empírica, sem formação acadêmica específica.
Vale mencionar que tal fato, alegado pela Recorrente, não foi contraditado pela
autoridade fiscal ou pela DRJ.
Logo, entendo que a atividade exercida pela Recorrente não pode ser equiparada àquela
exercida por professor, no sentido conferido à expressão pela Lei 9.317/96, uma vez que
não requer capacitação técnica ou formação acadêmica especifica, não consistindo,
igualmente, em profissão legalmente regulamentada.
Vale referir que, ao examinar situação idêntica à tratada nos presente autos, decidiu este
E. Conselho no mesmo sentido, no Acórdão 30335.093, de 30.01.2008, assim
ementado:
Atividade exercida pela recorrente, pequena sociedade empresária de
"Academia de Dança", não exercida por profissionais de nível superior ou que
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003579/2003-41

dependam de profissões regulamentadas, não é impeditiva de opção pelo
SIMPLES, nos termos da Lei 9.317 de 05/12/1996.
Por fim, é importante ressaltar que em recente decisão (9101003.385 sessão de
05/02/2018) a 1a Turma da Câmara Superior, por unanimidade de votos, analisando
exatamente a situação das academias de dança frente ao inciso XIII do art. 9o da Lei no
9.317, de 19996, decidiu que não havia vedação para que pudessem optar pelo Simples
Federal.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 189
DF CARF MF
Original